Tribunal: STF
Processo: Rcl 43201
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Happening Empreendimentos, Importação e Exportação Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo 0010649-92.2015.5.15.0054. Alega-se, em suma, usurpação da competência desta Corte e violação da autoridade da decisão na ADC 48/DF.
    A reclamante aduz o seguinte:
     “Versa a ação trabalhista matriz sobre os requisitos para formação do vínculo empregatício entre a empresa transportadora e o motorista proprietário de veículo, contratado para efetuar transporte de mercadorias, recebendo por quilômetro e frete.
    Na sentença de origem, o juízo reconheceu o vínculo de emprego entre o reclamante e a 1ª reclamada, no período de 01 de junho de 1999 a 23 de outubro de 2014, na função de motorista.
    Submetidos os autos ao julgamento colegiado no segundo grau, a r. sentença foi mantida quanto a existência de vínculo empregatício entre o autor, motorista de transporte de cargas que atua com caminhão próprio, e a reclamada, empresa que tem como atividade econômica o transporte rodoviário de cargas.
    Contra o acórdão regional, a Reclamante se insurgiu em recurso de revista, suscitando a violação aos artigos 2º e 3º da CLT, e a aplicação de dispositivos da lei 11442/2007, que regulamenta a contratação de transportadores autônomos por empresas transportadoras, e afasta a configuração de vínculo nessa hipótese – lei objeto de ação declaratória de constitucionalidade no STF (ADC 48 ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte).
    O recurso de revista teve seu seguimento obstado na Vice-Presidência judicial no TRT 15, motivando a apresentação de agravo de instrumento, remetido à apreciação do C. TST. No TST, esta reclamante, por sua surpresa, teve seu agravo de instrumento denegado ao argumento de INEXISTIR TRANSCENDÊNCIA EM PROCESSO [sic]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
     Sustenta que,
    “[ao] recusar indevidamente o processamento do recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, obstar todos os meios de acesso à prestação jurisdição, o C. TST, permitiu o trânsito em julgado de acórdão que contrariava frontalmente o entendimento constitucional manifestado pelo STF na ADC 48, no sentido de que a atividade do transporte rodoviário de cargas configura relação comercial de natureza civil, sem vínculo trabalhista.
    Ao impossibilitar o manejo do recurso extraordinário, diante da imediata certidão de trânsito em julgado, logicamente, o C. TST está usurpando competência desse E. STF em análise de recurso extraordinário (nos termos do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal).
    Nesse sentido se justifica também a apresentação da presente reclamação constitucional, à luz dos dispositivos constitucionais e processuais indicados, pois na hipótese em comento a autoridade de decisão e interpretação constitucional ratificada pelo E. STF em ação declaratória de constitucionalidade não está sendo garantida” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Prossegue afirmando que,
    “[na] hipótese, as razões do recurso de revista coincidiam integralmente com o decidido pelo E. STF na ADC 48, de modo que a admissão e apreciação do apelo garantiriam a reforma do acórdão regional objurgado, a autoridade das decisões e interpretações constitucionais expostas por este E. Supremo Tribunal Federal.
    Esta reclamante se insurgiu no recurso de revista suscitando a violação aos artigos 2º e 3º da CLT, e a aplicação de dispositivos da lei 11.442/2007, que regulamenta a contratação de transportadores autônomos por empresas transportadoras, e afasta a configuração de vínculo nessa hipótese.
    Recentemente, em sessão virtual encerrada no dia 14/04/20 às 23h59, o plenário do STF, por maioria, julgou constitucional a lei 11.442/07, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas. Foi fixada tese no sentido de que a Constituição Federal não veda terceirização de atividade meio ou fim; o prazo prescricional fixado na lei é válido; e que a atividade configura relação comercial de natureza civil, sem vínculo trabalhista” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, formula os seguintes pedidos:
    “a. Conceder-se a medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, para suspender imediatamente o ato impugnado, afastando a determinação de trânsito em julgado e determinando o correto processamento do recurso de revista, em face da existência de transcendência da matéria discutida;
    [...]
    c. Por fim, requer-se a procedência do pedido para cassar o despacho proferido pelo MM. Ministro Relator do C. TST, bem como as decisões proferidas após o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, como forma de preservar a competência e a garantia da autoridade de decisão desse E. STF, com a apreciação da controvérsia ali elencada, com julgamento de mérito, em conformidade com o entendimento esposado pelo E. STF na ADC 48” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação.
    Na decisão agravada, o Tribunal Superior do Trabalho - TST negou provimento ao agravo em recurso de revista, nos seguintes termos:
    “Contra o despacho da Vice-Presidência do 15º TRT no qual foi denegado seguimento ao seu recurso de revista, por óbice da Súmula 126 do TST (págs. 521-522), a Reclamada agrava de instrumento, pretendendo o processamento do recurso de revista, interposto sob a égide da transcendência (Lei 13.467/17), quanto à nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional e ao reconhecimento do vínculo de emprego (págs. 525-533).
    In casu, o recurso de revista não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A da CLT, uma vez que, quanto à:
    a) transcendência jurídica e política – a matéria discutida no recurso de revista – reconhecimento do vínculo de emprego – não é nova no âmbito do TST, a exigir fixação de tese jurídica e uniformização jurisprudencial, e a decisão regional não atenta contra jurisprudência sumulada do TST ou STF;
    b) transcendência social – a revista não veio calcada e violação direta de nenhum dos dispositivos constitucionais assecuratórios de direitos sociais (arts. 6º a 11 da Carta Política);
    c) transcendência econômica – foi arbitrado à condenação o valor de R$ 50.000,00 (pág. 374), não se justificando novo reexame da causa, pois o recurso de revista não preenche os pressupostos legais de admissibilidade.
    Ademais, a questão da nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional também não é nova no TST e a matéria atinente à ausência de fundamentação das decisões judiciais já teve repercussão geral reconhecida pelo STF, na forma do precedente AI 791.292-QO/PE, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, exigindo-se que o ‘acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’. Reconhecida em tese a repercussão geral do tema da negativa de prestação jurisdicional, deve-se verificar sua ocorrência caso a caso.
    Na hipótese dos autos, a decisão regional recorrida se mostrou completa, enfrentando explicitamente a questão objeto de controvérsia (reconhecimento do vínculo de emprego), não havendo de se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, mas tão somente em pronunciamento contrário à pretensão recursal.
    Por fim, não sendo mais recorrível dentro deste Tribunal o despacho denegatório do agravo de instrumento, por falta de transcendência do recurso de revista denegado, inclusive por embargos declaratórios, em virtude de sua natureza recursal (Súmula 421, II, do TST), e não sendo admissível recurso extraordinário para rediscussão dos requisitos de admissibilidade dos recursos de competência de outros tribunais, por ausência de repercussão geral (STF-RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/10; ARE 697.560 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05/03/13; ARE 733.114/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/04/13; ARE 646.574/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/02/13), a consequência natural é a formação da coisa julgada, com a imediata baixa dos autos à origem.
    Nesses termos, não sendo transcendente o recurso de revista, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT, e, em face da irrecorribilidade da decisão, determino a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao juízo de origem” (págs. 185-186 do documento eletrônico 5, sem os grifos do original).
    Pois bem.
    Ressalta-se inicialmente que, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, tendo destacado em sua decisão que a causa não oferecia transcendência, requisito do recurso de revista, previsto no art. 896-A da CLT, verbis: 
    “Art. 896-A
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros:
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista [...]”.
    Não há falar, portanto, em usurpação da competência do STF.
    A reclamante alega que o ato reclamado desrespeita a autoridade da decisão desta Suprema Corte na ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em que foi declarada a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’ “ (grifei).
    O Supremo Tribunal Federal, portanto, ao reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, afirmou que, para a caracterização da relação comercial de natureza civil entre o transportador autônomo de cargas e a empresa de transporte rodoviários de cargas ou o dono da carga, é preciso que haja o preenchimento dos requisitos previstos na mencionada lei.
    A referida lei, portanto, não exclui a possibilidade de existência de vínculo empregatício nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho, apenas cria uma alternativa de arranjo laboral para a atividade econômica de transporte de cargas, mas para tanto, há que se observar os requisitos legais.
    Na antecipação de seu voto, que foi o vencedor, o Ministro Roberto Barroso, destacou o seguinte:
    “[...] é preciso ter em conta, relativamente a essa lei, que o mercado de transporte de carga convive com três figuras diferentes: a empresa de transporte de carga; o transportador autônomo de carga e o motorista empregado. Nós aqui não estamos tratando do motorista empregado” (pág. 12 do acórdão da ADC 48/DF).
    E prosseguiu:
    “[...]
    17. A Lei nº 11.442/2007, por sua vez, previu as figuras da empresa de transporte rodoviário de cargas (ETC) e do transportador autônomo de cargas (TAC). E estabeleceu que o TAC pode ser contratado diretamente pelo proprietário da carga ou pela ETC. A norma autorizou, portanto, de forma expressa, que a empresa transportadora de cargas terceirizasse a sua atividade-fim, por meio da contratação do transportador autônomo.
    18. A decisão sobre a forma de estruturar e contratar o transporte de cargas está inserida na estratégia empresarial da ETC. A ETC pode entender, por exemplo, que seu diferencial está na gestão do serviço de transporte, e não na sua execução direta propriamente. Nesse caso, poderá concentrar esforços na gestão da atividade e subcontratar a sua execução. Pode decidir executar o transporte em algumas regiões e optar por subcontratar o transporte para outras. Pode, ainda, valer-se da contratação do TAC em períodos de pico de demanda, em que não disponha de motoristas em número suficiente.
    19. Do mesmo modo, o proprietário de carga, que opte por gerenciar a distribuição dos seus produtos, pode valer-se de motoristas empregados para distribuí-los. Pode executar parte do transporte e terceirizar parte. Pode concluir que é mais eficiente terceirizar integralmente a atividade de transporte. Trata-se, igualmente, de estratégia empresarial do proprietário da carga.
    20. Note-se, ademais, que as categorias previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista no art. 235-A e seguintes da CLT [24]. O TAC constitui apenas uma alternativa de estruturação do transporte de cargas. Não substitui ou frauda o contrato de emprego.
    21. É válido observar, igualmente, que as normas constitucionais de proteção ao trabalho não impõem que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de emprego. Há alguma margem de conformação para o legislador ordinário. Não bastasse isso, ainda que se utilizassem os parâmetros da própria Consolidação das Leis do Trabalho, o transportador autônomo de carga não se configuraria como empregado” (grifei).  
    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
    Consoante relatado, a autoridade apontada como reclamada, o relator do processo no Tribunal Superior do Trabalho, não chegou a conhecer do mérito do recurso de revista, por entender que o caso não tinha transcendência, não ultrapassando o interesse individual da parte.
    Tal fato já indica que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado.
    Ainda que superado tal óbice, o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao julgar o recurso ordinário, não examinou a matéria sob os requisitos da Lei 11.442/2007, mesmo porque a relação laboral, no caso concreto, iniciou-se em 1999, data bem anterior à vigência da mencionada lei.
    A propósito, transcrevo do acórdão do TRT15:
    “RECURSO DA 1ª RECLAMADA
    VÍNCULO EMPREGATÍCIO - MOTORISTA
    O reclamante alegou na petição inicial que foi contratado pela 1ª ré em 1/6/1999 para prestar serviços de motorista, tendo sido dispensado em 23/10/2014. Afirmou, também, que receberia a média salarial de R$ 5.221,02. Relatou que era obrigado a utilizar o uniforme da 1ª reclamada e que cumpria jornada de trabalho fixada por esta, estando na garagem todos os dias, mesmo se não houvesse frete. Aduziu que a 1ª acionada exigia exclusividade e ditava todas as normas e procedimentos que deveria seguir, exigindo que o reclamante deixasse seu caminhão no pátio durante a noite. Sustentou, ainda, que a empresa arcava com os gastos dos pedágios, demonstrando a falta de autonomia do obreiro. Defendeu que os ajudantes de motorista eram registrados pela 1ª ré e que era obrigado a utilizar adesivos da empresa em seu caminhão. Afirmou, no mais, que lhe era imposto abastecer o caminhão no posto de combustíveis da 1ª reclamada, localizado ao lado de sua sede.
    Por sua vez, a 1ª reclamada defendeu que o veículo, de propriedade do reclamante, foi contratado para efetuar transporte de mercadorias, recebendo por quilômetro e frete. Sustentou que não importava quem dirigisse o veículo e que apenas indicava o local de entrega, cabendo ao motorista definir a rota. Aduziu que fornecia ajudantes ou que o próprio motorista poderia contratar por conta. Salientou não exercer controle algum sobre as atividades do reclamante, que não existia controle de rotas ou quilometragem e que o obreiro poderia escolher fazer o frete ou não. Argumentou que em algumas oportunidades o reclamante utilizou o uniforme da empresa, mas que não lhe era exigido. Afirmou que o obreiro fazia frete para outras empresas e pessoas físicas da região.
    O juízo de origem julgou procedente o pedido do autor de vínculo empregatício, contra o que se insurge a 1ª reclamada, insistindo na tese de que o obreiro prestava serviços como autônomo.
    A r. sentença de origem, contudo, não merece reforma.
    De início, é importante observar que o reclamante prestou serviços para a acionada durante mais de 15 anos, de forma ininterrupta, e que a atividade econômica principal da empresa é o transporte rodoviário de cargas.
    Com efeito.
    O preposto da 1ª reclamada, na audiência de Id. b161b97, demonstrou desconhecimento acerca do contrato de trabalho do reclamante, fazendo algumas afirmações genéricas no que tange aos prestadores de serviços autônomos:
    [...]
    Considerando-se, pois o desconhecimento do preposto no que tange à forma em que se iniciou a relação jurídica entre as partes, bem como quanto ao dia a dia do obreiro e a suas obrigações perante a empresa, é de rigor a aplicação à 1ª ré da pena de confissão, gerando, por conseguinte, a presunção relativa de veracidade dos fatos aduzidos na inicial, podendo ser elidida por outro meios de prova.
    Entretanto, não há nos autos prova robusta o suficiente para afastar tal presunção.
    Nesse tocante, verifico que as reclamadas não juntaram documento algum acerca da relação jurídica com o autor, nem ao menos o contrato de serviços autônomos ou os controles de frete, o que poderia, em tese, comprovar a eventualidade na prestação de serviços do reclamante.
    Além disso, a prova oral produzida pela empresa demonstrou-se demasiadamente frágil.
    Apesar de o depoimento da testemunha ouvida a pedido da 1ª acionada ser no sentido de que o reclamante era chamado para fazer frete apenas quando necessário e que o obreiro poderia recusar um frete se quisesse, bem como poderia ser substituído por outro motorista, afirmou que o pagamento era feito quinzenalmente, que não sabia precisar quantas vezes o reclamante trabalhava por semana para a empresa e que os ajudantes eram funcionários da 1ª reclamada, o que denota a habitualidade e subordinação.
    No mais, o depoimento da testemunha obreira corroborou com firmeza a tese vestibular:
    ‘Que trabalhou na 1ª reclamada de final de 2005 até final de 2015, na função de motorista; que não foi registrado, que conheceu o reclamante; que o reclamante era motorista; que encontrava com o reclamante todos os dias; que faziam entregas de mercadorias em clientes, que sempre havia entrega para ser realizada; que havia empregados para fazer o carregamento do caminhão, mas o depoente e o reclamante auxiliavam; que a rota de entregas era estipulada pela 1ª reclamada; que não sabe precisar uma média de entregas, mas geralmente começavam às 06:00h e acabavam por volta das 19:30h, de segunda a sexta feira, e aos sábados, até às 14:00h; que tudo dependia das cidades que entregavam, mas a média de trabalho era essa; que fazia cerca de 20 minutos de intervalo para refeição, realizado entre uma entrega e outra; que era muito dificil não entregar no mesmo dia, mas se isso ocorresse, entregava no dia seguinte; que o caminhão ficava na 1ª reclamada; que os encarregados da 1ª reclamada, Sr. Darci, Sr. Julio, e Sr. Jaques; que usavam uniformes e crachá da 1ª reclamada, que fizeram teste de bafômetro na 1ª reclamada; que o pagamento era feito por quilometro rodado ou diária, sendo que esta era paga até 150km, que a diária, no final, foi de R$ 180,00, e o Km rodado era R$ 1,05; que o depoente e reclamante não mandavam outro motorista no lugar; que o caminhão era próprio; que a 1ª reclamada determinava que somente eles fizessem as entregas nos caminhões respectivos; que todos os custos com o caminhão (água, óleo, pedágio, combustível) eram pagos pela 1ª reclamada, e o caminhão ficava pronto para uso; que não poderiam alterar a rota por conta propria; que nos dias em que não havia entrega, ficavam na reclamada ajudando no carregamento, mas não recebiam diária; que não poderiam contratar chapas, pois tinham ajudantes empregados da reclamada; que o registro na ANTT era feito pela reclamada; que o caminhão ficava na reclamada por ordem desta; que houve uma reunião com o Sr. Luis, onde foi prometido o pagamento de uma diária a mais (de R$ 60,00 a R$ 80,00), pois eles desempenhavam dupla função de motorista e ajudante; que a 1ª reclamada possuia vários clientes, e fazia entrega para diversas empresas, não só para a 2ª reclamada; que não sabe se o reclamante somente fazia entregas em beneficio da 2ª reclamada; que o depoente fazia entrega para os diversos clientes da 1ª reclamada’.
    Gize-se, por fim, que o fato de que o reclamante utilizava o seu próprio caminhão e que recebia por quilômetro rodado, não comprovam a prestação de serviços autônoma, diante de todos os outros elementos já expostos.
    Deste modo, diante da confissão ficta da 1ª reclamada e da inexistência de provas robustas em contrário às alegações iniciais, correta a r. sentença de origem que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre o autor e a primeira ré, no período de 1/6/1999 a 23/10/2014.
     Nego provimento ao recurso, pois” (págs. 114-117 do documento eletrônico 5 – grifei).
    No caso, percebe-se que o reconhecimento do vínculo empregatício decorreu da aferição dos requisitos da CLT, por meio do exame do contexto fático-probatório, não havendo alusão à Lei 11.442/2007.
    Assim, também não há aderência estrita entre o paradigma desta reclamação e os atos decisórios proferidos anteriormente à chegada do feito ao TST, visto que o que se discutiu, desde o princípio, foi o vínculo de emprego, pouco se falando ou se comprovando sobre a prestação autônoma de serviços conforme os requisitos da Lei 11.442/2007.
    Tal matéria só veio a ser suscitada pela parte no recurso de revista, o qual não tem a finalidade de rever a matéria de fato, mas de uniformizar a jurisprudência.
    Assim, para se chegar a conclusão diversa da fixada pelas instâncias ordinárias, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que também não é admissível no rito processual da reclamação. Nesse sentido: Rcl 32.063-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 35.578-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Rel Min. Luiz Fux; 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator